Tribunal: TJDFT
Processo: 0742995-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 30 DA LEI No 6.830/80. ARTS. 789 E 831 DO CPC. DEVEDOR. TOTALIDADE DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MÚLTIPLAS PENHORAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ARTS. 797 E 908 DO CPC. BAIXO VALOR DO VEÍCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 30 da Lei no 6.830/80 enuncia que “Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da Dívida Ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis.” Por sua vez, o Código de Processo Civil preceitua que o devedor responde com todos seus bens para a satisfação do crédito do exequente (arts. 789 e 831 do CPC).
2. No caso, o fato de o veículo já ter sido objeto de penhora em outro processo não impede nova constrição, uma vez que a lei processual admite a existência de múltiplas penhoras sobre o bem. Ademais, o art. 797 do CPC permite a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, resguardada a preferência de cada credor, na forma do art. 908 do CPC.
3. Do mesmo modo, o baixo valor do veículo não se encontra elencado entre as exceções de impenhorabilidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.